Tribunal: TJES
Processo: 5008009-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008009-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALTER GONCALVES JUNIOR
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de WALTER GONÇALVES JUNIOR contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva. Sustenta-se ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, inidoneidade da fundamentação da custódia e falta de contemporaneidade, requerendo-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada possui fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP; (ii) determinar se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a custódia cautelar; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta do crime imputado (homicídio qualificado), nos indícios de autoria e materialidade, e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

4.
A periculosidade do réu, revelada por sua atuação em contexto de conflito entre grupos criminosos e sua reincidência em delitos graves, autoriza a custódia cautelar como garantia da ordem pública.

5.
A jurisprudência do STJ admite expressamente que registros de antecedentes e o risco de reiteração delitiva constituem motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

6.
A ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (novembro de 2022) e a decretação da prisão (março de 2025) não invalida a medida, desde que persistam os motivos legais que a justifiquem, conforme entendimento do STF.

7.
Diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não se mostram adequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, conforme art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legitimada quando baseada em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar refere-se aos fundamentos que a justificam, e não necessariamente à proximidade temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida.

3. A existência de antecedentes e de outras ações penais em curso pode embasar a segregação como garantia da ordem pública, afastando a possibilidade de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008009-90.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALTER GONCALVES JUNIOR

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WALTER GONÇALVES JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em março de 2025 e remonta a fatos narrados em 13 de novembro de 2022.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo a quo de id nº 65176675 dos autos originários, tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, sendo decretada e mantida em desfavor do réu frente ao:

“
[...]

Da análise dos autos, verifico que
estão presentes os pressupostos indispensáveis à decretação da prisão temporária
, na medida em que o relatório de investigação de fs. 72/85 do inquérito policial, indica que os representados são os principais suspeitos de terem praticado o crime de homicídio consumado apurado neste inquérito policial.

(...)

Diante disso, considerando presentes indícios suficientes de autoria, entendo ser possível a decretação da prisão temporária dos representados,
pois imprescindível para que a autoridade policial possa concluir as investigações, inclusive para preservar futura coleta de outras provas, tanto mais quando se verifica que remanescem diligências em andamento
.

No mais,
quanto à contemporaneidade da prisão, ressalte-se que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não pelo decurso do tempo da prática do fato ilícito
. [...]
”

Tendo o juízo
a quo
decretado a prisão preventiva posteriormente, pelo fundamento a seguir (ID 68947818 dos autos originários):

“
[...]
A forma de execução do crime revela que os réus possuem uma personalidade desprovida de sensibilidade moral, demonstrando uma falta de compaixão humana e não valorizando a vida do semelhante, o que inviabiliza a convivência social
. Diante disso, impõe-se a custódia cautelar para a preservação da ordem pública e da instrução processual,
considerando a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas entre grupos rivais
.

Tal comportamento se torna ainda mais grave ao se constatar que os denunciados possuem inclinação à prática delituosa, respondendo a outros processos além do presente, por crimes de tráfico de drogas, homicídio e uso ilegal de arma restrito. Isso evidencia se histórico criminal e sua recorrência delitiva.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que
todos os acusados possuem condenação penal e/ou respondem por outras ações penais nesta Unidade Judiciária
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
P
RISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 02(dois) anos e 6

(seis) meses após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.